Tribunal: TJBA
Processo: 8143468-33.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8143468-33.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO RAIMUNDO VON BECKERATH GORDILHO e outros

Advogado(s)
:
MARCEL FERRAZ DE SANTANA, BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e outros

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, MARCEL FERRAZ DE SANTANA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTES ABUSIVOS POR SINISTRALIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA DO BENEFICIÁRIO. PRESCRIÇÃO DECENAL PARA AÇÃO REVISIONAL. RESTITUIÇÃO LIMITADA A TRÊS ANOS. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DOS ÍNDICES DA ANS. ÔNUS DA PROVA DA OPERADORA. PARCIAL PROVIMENTO DE AMBAS AS APELAÇÕES.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e pela parte autora contra sentença que, nos autos de ação indenizatória, julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a nulidade dos reajustes incidentes em maio de 2019 e julho de 2020, determinando a manutenção do contrato, aplicação dos índices da ANS para planos individuais nos períodos respectivos e devolução simples das quantias pagas a maior. A sentença reconheceu sucumbência recíproca e fixou honorários advocatícios em 10% do valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o beneficiário de plano coletivo por adesão possui legitimidade ativa para discutir cláusulas contratuais perante a operadora; (ii) estabelecer se os reajustes aplicados foram abusivos por ausência de justificativa técnica; (iii) determinar o prazo prescricional aplicável à ação revisional e à repetição de indébito; e (iv) fixar os critérios de atualização monetária, juros de mora e distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O beneficiário de plano de saúde coletivo por adesão possui legitimidade ativa para propor ação visando à revisão de cláusulas contratuais abusivas, conforme entendimento consolidado do STJ (REsp 1.510.697/SP).

4.

O reajuste por sinistralidade, embora contratualmente previsto, exige comprovação técnica e atuarial que justifique os aumentos aplicados, ônus que não foi cumprido pela operadora, revelando-se, portanto, abusivo.

5.

A ausência de fornecimento de informações técnicas sobre a base de cálculo dos reajustes compromete os deveres de informação, transparência e boa-fé objetiva, tornando legítima a aplicação, por analogia, dos índices fixados pela ANS para planos individuais.

6.

A pretensão de revisão contratual sujeita-se ao prazo prescricional decenal (art. 205 do CC), enquanto a restituição de valores indevidamente pagos submete-se ao prazo trienal (art. 206, § 3º, IV, do CC), conforme jurisprudência do STJ (REsp 1.360.969/RS).

7.

É incabível a produção de prova pericial atuarial em fase de liquidação, quando a parte interessada não demonstrou, na fase instrutória, os elementos técnicos que sustentariam os reajustes.

8.

Os valores a serem restituídos devem ser atualizados monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês até a vigência da Lei nº 14.905/2024, incidindo, a partir de então, exclusivamente a taxa SELIC, conforme recente alteração legislativa.

9.

Verificada a sucumbência mínima da parte autora, deve a parte ré arcar integralmente com as custas processuais e honorários advocatícios, afastando-se a sucumbência recíproca.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Apelações parcialmente providas.

Tese de julgamento
:

1.

O beneficiário de plano de saúde coletivo por adesão tem legitimidade ativa para propor ação revisional contra a operadora.

2.

Reajustes por sinistralidade aplicados sem demonstração técnica e atuarial concreta são abusivos e passíveis de substituição por índices da ANS aplicáveis aos planos individuais.

3.

Incide o prazo prescricional decenal para revisão de cláusulas contratuais abusivas e o prazo trienal para repetição do indébito.

4.

A restituição dos valores indevidamente pagos deve observar atualização pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês até a vigência da Lei nº 14.905/2024, sendo aplicada, após, exclusivamente a taxa SELIC.

5.

Inexistindo sucumbência relevante da parte autora, impõe-se à operadora a integralidade do ônus sucumbencial.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 205 e 206, § 3º, IV; CDC, arts. 4º, IV, 6º, III, e 51, IV e X; CPC/2015, art. 1.012, V; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.510.697/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 09.06.2015; STJ, AgInt no AREsp nº 2.209.871/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 12.06.2023; STJ, REsp nº 1.360.969/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 10.08.2017; TJSP, Ap. Cív. nº 1011413-87.2023.8.26.0001, Rel. Des. Jair de Souza, j. 11.06.2024; TJBA, Ap. Cív. nº 0533312-62.2018.8.05.0001, Rel. Des. Marielza Maués, j. 18.08.2021; TJMT, Ap. Cív. nº 0025285-69.2012.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 10.05.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº

8143468-33.2021.8.05.0001

,
de Salvador/Bahia, tendo como Apelantes –
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
e ANTONIO RAIMUNDO VON BECKERATH GORDILHO
, e como Apelados - os mesmos.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia
,
em

REJEITAR A PRELIMINAR, e, no mérito,
DAR PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES
,
nos termos do voto da Relatora.

7